Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716440-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE RECORRIDO: ODACYR LUIZ TIMM NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA PESSOA JURÍDICA ADMINISTRADORA DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FIADOR DEMANDADO PELO LOCADOR. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DEVIDOS PELO LOCATÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de regresso ajuizada pelo fiador/apelado contra o locatário/apelante, em razão da condenação do garantidor nos autos n. 0024291-32.1999.8.07.0001, no montante de R$199.677,34 (cento e noventa e nove mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), relativos a débito oriundo de aluguéis vencidos e demais encargos locatícios não pagos pelo locatário. 2. Não há falar em nulidade processual por indeferimento do pedido de chamamento ao processo da pessoa jurídica administradora do contrato de locação, pois não se verifica presente a qualidade de coobrigada pela dívida, requisito da modalidade de intervenção de terceiros pretendida, nos termos do art. 130 do CPC. Preliminar rejeitada. 3. A juntada de documentos (comprovantes bancários) no momento da réplica não violou o devido processo legal, especialmente porque se limitaram a reforçar a existência da dívida em seu exato montante, não consistindo em inovação fática prejudicial ao réu/apelante. Ademais, foram submetidos ao contraditório, sem indicação de má-fé. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 4. Na dívida solidária, decorrente de inadimplemento de aluguéis, não existe litisconsórcio passivo necessário entre fiador e locatário, pois o credor poderá demandar qualquer deles, incumbindo-lhe a escolha pelo ajuizamento entre um ou outro, na forma do art. 275 do Código Civil. 5. Se o fiador é demandado pelo locador e comprova o pagamento da dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor, conforme dispõe o art. 831 do Código Civil, sendo-lhe autorizada a ação de regresso contra o devedor/locatário para buscar o ressarcimento. 6. Nos autos da ação de cobrança n. 0024291-32.1999.8.07.0001 e agravo de instrumento n. 0005854-47.2016.8.07.0000, com decisões transitadas em julgado, foram analisadas as questões suscitadas no presente recurso relativas ao prazo prescricional de algumas parcelas pagas pelo fiador, bem como a alegação de ausência de comprovação dos aluguéis devidos e, ainda, de hipotética cobrança de aluguéis anteriormente pagos pelo devedor. É incabível, portanto, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC, qualquer rediscussão nestes autos, porque tais matérias já se encontram albergadas pela coisa julgada. 7. Inaplicável a teoria de perda de uma chance contra o fiador/apelado, condenado na ação de cobrança de aluguéis, mormente porque não lhe foi imputado nenhum ato ilícito. Eventual pedido indenizatório, sob alegação de vício na defesa técnica, deve ser direcionado aos advogados do fiador/apelado, que, em tese, poderia ter causado o alegado prejuízo. Ademais, registra-se inexistir pedido indenizatório contra o fiador/apelado. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, e 653 e 667, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o não chamamento ao processo do administrador do contrato de locação que é coobrigado e principal devedor da dívida; b) artigos 434, 435 e 1.014, todos do CPC, argumentando que o recorrido juntou, extemporaneamente, documentos que já eram conhecidos dele e ocorridos anteriormente à propositura da ação, atraindo a preclusão consumativa; c) artigos 113 a 118, todos do CPC, sustentando que o devedor principal deveria ter sido chamado ao processo como litisconsorte passivo necessário, pois a opção do recorrido em assumir toda a dívida cobrada, sem se defender adequadamente na ação de conhecimento, é uma clara demonstração de desídia; d) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando que não lhe foi oportunizado apresentar os comprovantes de pagamento dos aluguéis cobrados, o que o impossibilitou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor da ação, o que gerou a ação de regresso; e) artigo 502 do CPC, por entender que todas as matérias albergadas pela coisa julgada alcançam o recorrido na ação principal de cobrança de aluguéis, mas jamais o recorrente, pois não participou da lide; f) artigo 6o do CPC, suscitando que o acórdão impugnado ofendeu o princípio da cooperação ao negar a aplicação da teoria da perda de uma chance, causada pela negligência dos advogados da parte recorrida, e condenar o recorrente a arcar com todo o ônus do processo; g) artigos 9o, 10 e 1.013, §1o, todos do CPC, alegando que foi proferida decisão surpresa sem ter lhe sido concedida prévia oportunidade de se manifestar sobre a apresentação de recibos dos aluguéis cobrados e pagos pelo fiador (ora recorrido) em duplicidade, nem de se defender na ação principal que ensejou a ação de regresso. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações e intimações no presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043 (ID 56711053). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 113 a 118, 130, 131, 132, 434, 435 e 1.014, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, o apelante pretendeu promover o chamamento ao processo da imobiliária, isto é, da pessoa jurídica responsável pela administração do contrato de locação em que o recorrente figurava como locatário. Assim, não se verifica presente a qualidade de coobrigado da pessoa jurídica, requisito da modalidade de intervenção de terceiros pretendida, posto que, na condição de administradora do imóvel locado, a pessoa jurídica não se tornou fiadora ou devedora solidária do locatário, ora apelante, mas, sim, atuava como representante dos interesses do locador. Assim, não há falar em nulidade processual por indeferimento do chamamento ao processo, pois, no caso, era incabível” . E prosseguiu afirmando em relação à tese de juntada extemporânea de documentos: “No caso, constata-se que a documentação apresentada em réplica não influenciou no montante cobrado pelo apelado, que havia sido demonstrado pelo termo de transação ao ID 124183050, de forma que os comprovantes bancários acostados em réplica ao ID 50036785 apenas reforçaram a existência da dívida em seu exato montante, e não consistiram em inovação fática prejudicial ao réu/apelante, posto que submetidos ao contraditório da parte adversária e inexistente a má-fé” (ID 52819783). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na aventada transgressão aos artigos 6o e 502, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a matéria suscitada na apelação já foi discutida pelas partes no agravo de instrumento 0005854-47.2016.8.07.0000, bem como não ter restado comprovada a certeza de uma chance perdida, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 653 e 667, ambos do CC, e 9o, 10 e 1.013, §1o, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações e intimações referentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043 (ID 56711053). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025